Tribunal: TJDFT
Processo: 0722208-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722208-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARISTELA DE MELO NEVES REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Às partes, sobre o retorno dos autos do STJ (ID 76391146), para requerer o que entenderem de direito. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora